Tribunal: TJDFT
Processo: 0727081-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. ESCLARECIMENTO DO PONTO CONTROVERTIDO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. O esclarecimento de ponto controvertido, sem alteração do resultado do julgamento, enseja o acolhimento dos embargos.

3. Acolheu-se o recurso.